Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732383-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDWARD DA SILVA DAMASCENA e por COMANDO EXTINTOR LTDA EPP. tendo por objeto a r. decisão (ID 199941118) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015 proposto por DIVANIA ALVES DE ALMEIDA em face dos agravantes. Eis a r. decisão agravada (ID 199941118 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID 88488434 penhorou a meação pertencente ao executado em relação aos direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II e aos direitos aquisitivos das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará II. Laudo de avaliação no ID 98713711. Termo de penhora no ID 99669065. A parte exequente requereu a adjudicação dos bens, o que foi indeferido pela decisão de ID 105905882. O Tribunal de Justiça, no ID 126932571, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, a ele deu parcial provimento para determinar a realização de avaliação dos bens penhorados: direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II, e os direitos aquisitivos das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará I. Avaliação juntadas no ID. 131998955 e ID 131998956. A exequente apresentou impugnação de ID 134731719, alegando que o laudo avaliativo elaborado pelo oficial de justiça não condiz com a realidade de mercado da região; que os imóveis localizados na região da Colônia Agrícola Bernardo Sayao não são regularizados, de forma que é vendido somente o direito de posse; que, em relação às lojas, o preço está totalmente acima da realidade praticada no local; que o perito avaliador Wagner, CRECI-DF 16.286, CNAI 14414, constatou que as lojas hoje estão avaliadas em R$440.000,00; que, em relação à casa, o valor também não condiz com a prática do mercado da região, porque foi possível localizar um imóvel com a metragem maior avaliado com preço inferior; e que aquele perito avaliou a casa em R$1.6000,00. Assim, requereu o acolhimento dos valores indicados pelo perito. O executado também impugnou a avaliação alegando que não foi observado o valor médio praticado na região; que o imóvel está localizado em bairro dotado de boa infraestrutura básica (água, rede de esgoto, energia elétrica, telefone, coleta de lixo, transporte coletivo), faculdade, escolas de ensino fundamental e médio, supermercado, centro comercial, Shopping e Metrô próximo, etc., o que valoriza ainda mais o imóvel; que o preço praticado no mercado da região para o m2 construído no Setor IAPI é no valor de R$2.500,00, e o m2 da terra nua em R$2.000,00; que na internet é possível encontrar imóveis com o valor do m2 é entre 30% a 60% superior ao valor encontrado pela senhora Oficial de Justiça Avaliadora; e que, em relação aos outros imóveis, não conseguiu abrir os anexos juntados pela senhora Oficial de Justiça Avaliadora. Requereu nova avaliação. A decisão de ID 134927302 delineou que não havia impedimento ao acesso aos laudos e intimou as partes para se manifestarem quanto às impugnações. Todavia, elas quedaram inertes, conforme certidão de ID 136676053. A decisão de ID 137172609 determinou a realização de perícia para avaliar os bens constritos. Proposta de honorários no ID 138916047. A exequente requereu a gratuidade de justiça no ID 142201762. O executado, no ID 142228095, desistiu da sua impugnação e concordou com a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Na oportunidade, impugnou os honorários periciais e requereu o pagamento nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016, deste Tribunal de Justiça. A decisão de ID 146559095 deferiu a gratuidade de justiça à exequente, homologou a desistência da impugnação apresentada pelo executado, e transferiu o ônus de adiantar o pagamento da perícia à exequente. A decisão de ID 148371735 homologou os honorários em R$2.150,00. Laudo apresentado no ID 151162137. A parte executada apresentou impugnação de ID 153996302 alegando que o valor das lojas não foi observado o valor médio praticado na região; que o valor encontrado pelo perito foi inferior Laudo da Oficial de Justiça Avaliadora ADRIANA TOLEDO PIERRE; e que a diferença de um laudo para outro é de R$236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil). Requereu nova avaliação. A exequente, embora intimada, não se manifestou, conforme certidão de ID 154567856. Esclarecimentos do perito no ID 156722526. A exequente concordou com o laudo (ID 157848794). O executado reiterou sua impugnação no ID 158039316. A decisão de ID 158479479 rejeitou a impugnação do executado e homologou o laudo de avaliação de ID 151162137. A exequente atualizou o crédito para R$1.455.758,38 e requereu a adjudicação da casa do IAPI e a Loja 01, as quais, considerando apenas a meação do executado, totalizam o valor de R$ 1.403.500,00 (um milhão, quatrocentos e três mil e quinhentos reais) – ID 159667728. O Tribunal de Justiça deu parcialmente provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a possibilidade de adjudicação de metade dos direitos aquisitivos sobre do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II e das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará II, após avaliação dos bens e averiguada a necessidade de caução – ID 160053985. O acórdão foi confirmado pelo STJ. O executado não concordou com o pedido de adjudicação (ID 161074349). Oficiado ao juízo da Vara Cível do Guará, processo de n. 0005156-33.2015.8.07.0014, tendo ele informado a inexistência de impedimento para a adjudicação da meação pertencente ao executado (ID 188773993). É o relatório. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença. A adjudicação é o ato de expropriação que transfere ao exequente a titularidade de determinado bem que integrava o patrimônio do executado. Dispõe o CPC: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. No caso dos autos, requerida a adjudicação pela exequente e intimado o executado, ele não concordou com o pedido, contudo, não declinou as razões da sua discordância, de forma que a mera recusa não pode ser admitida, sob pena de abuso de direito. Conforme indicado no ar. 880 do CPC, a adjudicação é a forma preferencial de satisfação do direito do exequente. O Enunciado 106 da I Jornada de direito processual civil do CJC dispõe que “Na expropriação, a apropriação de frutos e rendimentos poderá ser priorizada em relação à adjudicação, se não prejudicar o exequente e for mais favorável ao executado”, no sentido de que, antes de ser determinada qualquer outra medida que busque tal satisfação, poderá ocorrer a adjudicação. Na verdade, considerando que a exequente já é meeira dos imóveis constritos, tenho que a adjudicação da outra metade em seu favor é mais compatível com a finalidade da execução. É preferível que a já titular de parte dos bens os adjudique a levá-los a leilão, oportunidade em que estranhos poderão arrematar os bens, o que pode ensejar novo conflito jurídico para dissolver o condomínio formado. Ademais, a meeira, ora exequente, em caso de leilão dos bens, teria preferência na arrematação do bem (CPC, art. 843, §1o), motivo pelo qual a adjudicação em seu favor satisfaz de forma mais eficiente a execução. No que toca ao valor da adjudicação, verifica-se que o valor do débito é de R$1.455.758,38, enquanto que o valor dos imóveis a serem adjudicados soma R$ 1.403.500,00, já que se deve considerar apena a meação objeto da penhora. Assim, tendo sido oferecido o valor da avaliação e sendo o débito maior que o valor dos imóveis, o pedido atende ao disposto no art. 876 do CPC. Ante o exposto, ADJUDICO os direitos aquisitivos dos imóveis denominados Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II, e da loja comercial 01 situada na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Guará II, em favor da exequente. LAVRE-SE auto de adjudicação, nos termos do art. 877 do CPC, intimando-se a adjudicatária a comparecer em secretaria a fim de assiná-lo. Na oportunidade, a exequente deverá ser intimada para comprovar a quitação do imposto de transmissão. Após, expeça-se carta de adjudicação (CPC, art. 877, §2o) e, se o caso, mandado de imissão na posse. Tendo em vista que o valor dos bens é menor do que a dívida, intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito quanto ao crédito remanescente” (ID 199941118)." Inconformado, o executado recorre. Alega que a r. sentença proferida nos autos do processo no 2014.01.1.122980-5, que decretou o divórcio e a partilha dos bens, expressamente determinou que fosse averbada a Escritura Pública de Compra e Venda e o Formal de Partilha na matrícula de cada imóvel. Os recorrentes transcrevem os termos da r. sentença: “Expeça-se Formal de Partilha ou Carta de Adjudicação, nos estritos limites da sentença, com a advertência que a partilha de direitos imobiliários depende da prévia matrícula do imóvel em nome de pelo menos uma das partes, não dispensando o atendimento do princípio da continuidade registral” (ID 98713707 - Pág. 2-3 – grifei). Aduz que não haveria qualquer preferência em favor da exequente para adjudicar os bens imóveis, tendo em vista que os referidos imóveis ainda não foram registrados em nome do ex-casal ou nome de um deles, conforme determinado na r. sentença do divórcio. Diz, ainda, que seria necessário aguardar o julgamento da ação anulatória no 0700425-32.2024.8.07.0015, nos autos do cumprimento de sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015, o pedido de Tutela de Evidência para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença, proc. no 0719860-31.2020.8.07.0015, da Vara de Falências, até o julgamento de mérito da ação anulatória de ato jurídico. Ao final requer: “seja recebido o presente Agravo na forma de instrumento, concedido o efeito suspensivo, e, conhecido anulada e cassada a decisão agravada de ID 199941118, por falta da devida fundamentação legal ao deferimento do pedido da Exequente para que seja Adjudicado os 50% dos bens penhorados de titularidade do primeiro Executado sem observar todas as provas dos autos, posto que a Ata de Audiência que decretou o divórcio e a partilha dos bens, expressamente faz a seguinte ADVERTÊNCIA: “A PARTILHA INCIDIRÁ SOBRE OS EVENTUAIS DIREITOS IMOBILIÁRIOS APÓS REGISTRO/AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DA ÁREA/LOCALIDADE...” e sem aguardar o julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO(SENTENÇA), dando provimento ao presente agravo e condenando a Agravada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, sob pena de violação os artigos 11, 223, 489, § 1o, incisos I e II, 843 e 880, todos do CPC, os princípios constitucional e processual do contraditório da ampla defesa , do devido processo legal e da busca da verdade real, o que causará prejuízos de difícil reparação ao Agravante, com escopo de que seja restabelecida a ordem jurídica, não haja violação de dispositivos constitucionais como os incisos II, III, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, do artigo 5o, de nossa Constituição Cidadã, por ser medida da mais lídima Justiça!!!” Preparo ao ID 62502542. É o relatório. Decido. Como se sabe, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil – CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em sede prelibatória de análise, assinalo que o ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, onde tramita o processo de n. 0005156-33.2015.8.07.0014, que versa acerca da partilha de bens do casal, declarou não haver impedimento para a adjudicação da meação pertencente ao executado. Transcrevo a manifestação: “1. Em resposta ao expediente em ID: 184286489, oficie-se, com as homenagens de estilo, ao ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, referente ao PJe n. 0719860-31.2020.8.07.0015, noticiando a inexistência de impedimento para a adjudicação da meação pertencente ao devedor EDWARD SILVA DAMASCENA relativamente aos direitos aquisitivos dos seguintes bens: imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II; duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará II” (ID 188082246 do processo 0005156-33.2015.8.07.0014 em curso na Vara Cível do Guará). De outro lado, na ação anulatória no 0700425-32.2024.8.07.0015, o recorrente, EDWARD, requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015. A tutela provisória foi indeferida em primeira instância (ID 187751344 do processo 0700425-32.2024.8.07.0015). Interposto agravo de instrumento, a eminente Desembargadora Vera Andrighi manteve o indeferimento porque não estaria “configurada a probabilidade de provimento do recurso” (ID 57199182 do AI 0711365-04.2024.8.07.0000). Ademais, não há óbice a adjudicação a ausência de averbação de cada imóvel em sua matrícula imobiliária em nome de uma das partes ou nome dos dois, ainda mais porque, aparentemente, estariam neste caso tentando beneficiar-se da própria torpeza, pois há muito já deveriam ter resolvido esta questão, haja vista que a sentença da ação do divórcio litigioso, processo 2014.01.1.122980-5, foi proferida em 21/10/2014 (ID 98713707), ou seja, há quase dez anos e, até o presente momento, o primeiro agravante não se dignou a diligenciar nesse sentido, o que ensejou o ajuizamento da ação de alienação de coisa comum c/c extinção de condomínio no 0005156-33.2015.8.07.0014. Aliás, cito ainda multa por litigância de má-fé aplicada aos ora agravantes pelo eminente Presidente do TJDFT (ID 170554198 do processo 0008254-26.2015.8.07.0014), porquanto verificada intenção protelatória. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator